Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-62.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI, (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (AGRAVADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTS. 523 E 525 DO CPC. EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE EXECUÇÕES CONTRAPOSTAS NOS MESMOS AUTOS. DECISÃO COM COMANDO GENÉRICO DIRIGIDO À “PARTE REQUERIDA”. CABEÇALHO QUE INDICAVA O BANCO COMO EXEQUENTE E A PARTE ADVERSA COMO EXECUTADA. AMBIGUIDADE OBJETIVA DO ATO DE COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA SEM AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000053-18.2017.8.11.0029, em que figura como agravada a titular de crédito de honorários sucumbenciais.

A decisão agravada manteve o entendimento de que a decisão lançada no id. 165290257 teria constituído intimação válida do Banco do Brasil S.A. para pagamento voluntário dos honorários advocatícios executados pela agravada, bem como marco inicial para posterior fluência do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de id. 165290257, ao determinar genericamente a intimação da “parte requerida” para pagamento do débito, foi suficiente para intimar o Banco ao pagamento voluntário do cumprimento de sentença de honorários promovido por L.H.R.D.S.B., ou se, diante da coexistência de execuções diversas nos mesmos autos, era necessária intimação específica, clara e inequívoca do banco como devedor da verba honorária.

III. Razões de decidir

O art. 523 do CPC exige a intimação do executado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e o art. 525 do CPC estabelece que, transcorrido esse prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação.

Embora o contraditório no cumprimento de sentença se desenvolva de forma diferida, mediante posterior impugnação, a regularidade dessa sistemática pressupõe intimação válida, clara e inequívoca do devedor para pagamento voluntário, pois é esse ato que deflagra os efeitos processuais subsequentes, inclusive preclusão, multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

No caso, a decisão apontada como marco de intimação possuía comando genérico dirigido à “parte requerida”, mas o respectivo cabeçalho indicava o Banco como exequente e G.A.P.D.C. como executada, circunstância que gerou ambiguidade objetiva acerca do destinatário da ordem judicial.

A existência simultânea, nos mesmos autos, do cumprimento de sentença do crédito principal promovido pelo banco contra G.A.P.D.C. e do cumprimento de sentença de honorários promovido por L.H.R.D.S.B., contra o Banco impunha maior precisão no ato de comunicação processual.

O crédito de honorários sucumbenciais pertence ao advogado, possui natureza alimentar e autonomia, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e do art. 23 da Lei nº 8.906/1994, mas essa autonomia não dispensa a observância do devido processo legal executivo.

A ciência genérica da existência do crédito honorário não se confunde com intimação formal e inequívoca para pagamento voluntário em cumprimento de sentença, especialmente quando da intimação decorrem consequências processuais gravosas.

A insurgência recursal não configura litigância de má-fé, pois fundada em ambiguidade objetiva do ato judicial de intimação, inexistindo demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem promova intimação específica e inequívoca do Banco, na pessoa de seus advogados, acerca do cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por L.H.R.D.S.B., observando-se os prazos dos arts. 523 e 525 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença deve ser clara, específica e inequívoca quanto ao sujeito passivo da obrigação, sobretudo quando coexistem, nos mesmos autos, pretensões executivas distintas e contrapostas. 2. A expressão genérica ‘parte requerida’, constante de decisão cujo cabeçalho indica como executada pessoa diversa do efetivo devedor do crédito honorário, não constitui marco seguro para fluência do prazo de impugnação previsto no art. 525 do CPC. 3. A autonomia e a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais não dispensam a observância do contraditório, da ampla defesa e da regular intimação do devedor no cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000053-18.2017.8.11.0029, em que figura como agravada
Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi
, havendo, ainda, referência processual à terceira interessada
Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho
.

A controvérsia tem origem em ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03700-2, na qual, segundo a narrativa recursal, foram rejeitados embargos monitórios opostos por Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, com determinação de pagamento do débito, custas e honorários, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consta das peças que, posteriormente, houve impugnação ao cumprimento de sentença, parcialmente acolhida para aplicação do índice de correção monetária pelo INPC-IBGE, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil S.A., em percentual de 10% sobre o proveito econômico, verba que, conforme afirma o agravante, foi posteriormente mantida em sede de agravo de instrumento, com majoração para 11% sobre o proveito econômico obtido.

A decisão recorrida, lançada no id.

221283752, conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão de id.

193378714 e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo hígida a decisão embargada, ainda que por fundamentos diversos, ao entendimento de que a decisão de id. 165290257, disponibilizada em 15/08/2024, teria constituído marco bastante para a intimação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento voluntário dos honorários advocatícios executados por Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, bem como para a posterior fluência do prazo de impugnação previsto no art. 525 do CPC. O magistrado de origem reconheceu a existência de erro material na decisão anterior, por ter sido utilizada fundamentação relativa a honorários periciais, matéria estranha à lide, mas entendeu que tal equívoco não alteraria o resultado do julgamento, porquanto a pretensão do banco de reabrir prazo processual estaria preclusa.

Contra essa decisão, o agravante recorre,
sustentando, em síntese, que: (i) o processo originário decorre de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, em razão de inadimplemento de cédula rural pignoratícia nº 40/03700-2; (ii) os embargos monitórios foram julgados improcedentes, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo; (iii) posteriormente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora foi parcialmente acolhida para aplicação do índice INPC/IBGE, decisão que ensejou a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona da executada, posteriormente majorados para 11% sobre o proveito econômico obtido; (iv) o banco protocolou pedido de cumprimento de sentença contra Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho ao id. 152438660, enquanto a advogada da executada, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, também formulou cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais ao id. 162405697; (v) a decisão de id. 165290257, ao determinar a intimação da “parte requerida” para pagamento do débito, teria se referido exclusivamente à devedora Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, e não ao Banco do Brasil S.A.; (vi) a própria advogada exequente teria oposto embargos de declaração requerendo apreciação específica de sua petição de cumprimento de sentença, circunstância que, segundo o agravante, demonstraria a ambiguidade do comando judicial; (vii) o banco não foi intimado, de modo claro e específico, para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença de honorários formulado pela agravada, o que configuraria ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (viii) a ausência de intimação teria impedido a impugnação da exigibilidade, da forma de cálculo, do valor pretendido e dos demais aspectos da execução de honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, a fim de que seja aberto prazo para manifestação específica sobre a petição de execução de honorários advocatícios.

Não houve pedido de tutela recursal, conforme despacho de id.
350151393
, em que se determinou a intimação da agravada para contrarrazões e a expedição de ofício ao Juízo de origem.

A agravada Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi apresentou
contrarrazões
de id. 346543886, sustentando, em síntese, que: (i) o recurso pretende atribuir aparência de nulidade a procedimento regular; (ii) os honorários advocatícios executados decorrem de decisão judicial válida, eficaz e estabilizada, proferida no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença e mantida em segundo grau; (iii) não se trata de pedido novo ou inovação decisória; (iv) no cumprimento de sentença, o contraditório opera-se de forma diferida, mediante intimação para pagamento e posterior possibilidade de impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC; (v) os honorários advocatícios constituem crédito autônomo, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB; (vi) os embargos declaratórios opostos pelo agravante eram incabíveis, por pretenderem rediscutir matéria já decidida; (vii) não houve demonstração de prejuízo; e (viii) o recurso teria caráter protelatório, razão pela qual requer o desprovimento do agravo e a condenação do agravante por litigância de má-fé, em multa de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proveniente da ação monitória promovida em face da Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho devido ao inadimplemento da cédula rural pignoratícia nº. 40/03700-2.

Consta dos autos de origem, que a parte Agravada (Gorette) apresentou embargos monitórios devidamente impugnado pelo Requerente (Banco do Brasil) e restou decidido o seguinte:
“Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os embargos monitórios apresentados para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos. Intime-se a parte devedora através de carta de intimação com aviso de recebimento para cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º deo CPC. [...]”
id. 46000328 - Pág. 125.

Posteriormente, a parte Agravada (Gorette), inconformada, interpôs Recurso de Apelação em face da decisão, porém lhe foi negado provimento. (ID nº. 57997372 - Pág. 1.) Posteriormente, a parte Agravada (Gorette) apresentou embargos de declaração em face do acórdão o qual foi rejeitado por unanimidade. (57997386 - Pág. 1).

Isto posto, o Banco do Brasil S.A. apresentou cumprimento de sentença requerendo que a parte Agravada fosse intimada para efetuar o pagamento do débito conforme disposto na sentença proferida nos autos, sendo proferido despacho nos autos determinando a intimação da Agravada (Gorette) para efetuar o pagamento do débito. (id. 69646238 - Pág. 1)

Ato contínuo, a parte Agravada (Gorette) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença o qual foi respondido pela parte Agravante, sendo proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação promovida pela Agravada para aplicar o índice de correção monetária pelo INPC-IBGE. (id. 105532800 - Pág. 3).

Diante disso, a parte Agravada (Gorette) apresentou embargos de declaração requerendo que fossem arbitrados honorários advocatícios em face do Banco do Brasil S.A., sendo proferida sentença condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico. (id. 120735799 - Pág. 3)

Posteriormente, o Banco do Brasil apresentou agravo de instrumento em face da decisão, porém a decisão que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de honorários foi mantida e os honorários foram majorados para 11% sobre o proveito econômico obtido com a demanda. (id. 140204969 - Pág. 10).

Isto posto, o Banco do Brasil protocolou petição requerendo a intimação da parte Agravada (Gorette) para efetuar o pagamento do débito (id. 152438660 - Pág. 1) e a parte Agravada (Gorette) peticionou nos autos requerendo que fosse designada audiência de conciliação.

Ocorreu a audiência de conciliação, porém essa restou infrutífera e logo em seguida a advogada da parte Agravada peticionou nos autos requerendo o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, sendo proferida a decisão agravada.

Como no caso em tela tem-se dois requeridos, a advogada da parte Agravada (Gorette) apresentou embargos de declaração requerendo que fosse analisado a sua petição de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência, sendo proferida a seguinte decisão:
“Observando o feito, a parte apresentou no id. 162405697 execução do cumprimento de sentença, que ao ser analisado pelo Juízo no id. 165290257 foi determinando a intimação do executado para efetuar o pagamento débito em comento, nos termos do artigo 523, §1º e 525 do CPC. Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes embargos e nego provimento, mantenho incólume a sentença retro prolatada.” (ID 183386138 - Pág. 3)”.

O Banco do Brasil apresentou embargos de declaração em face dessa contradição ocorrida nos autos, porém foi proferida sentença negando provimento aos embargos sob a fundamentação de que incumbe ao vencido o pagamento de honorários periciais.

Ato seguinte, o agravante apresentou novamente embargos de declaração de id. 194561394 - Pág. 4, para sanar a contradição ocorrida nos autos, alegando que em momento algum se está discutindo o pagamento de honorários periciais e sim de que o Banco do Brasil não foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento de sentença protocolado pela advogada da parte Agravada acerca dos honorários advocatícios. Todavia, o juízo
a quo
negou provimento aos embargos no id. 221283752 - Pág.3.

A decisão recorrida, lançada no id.
221283752
, conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão de id.

193378714 e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo hígida a decisão embargada, ainda que por fundamentos diversos, ao entendimento de que a decisão de id. 165290257, disponibilizada em 15/08/2024, teria constituído marco bastante para a intimação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento voluntário dos honorários advocatícios executados por Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, bem como para a posterior fluência do prazo de impugnação previsto no art. 525 do CPC. O magistrado de origem reconheceu a existência de erro material na decisão anterior, por ter sido utilizada fundamentação relativa a honorários periciais, matéria estranha à lide, mas entendeu que tal equívoco não alteraria o resultado do julgamento, porquanto a pretensão do banco de reabrir prazo processual estaria preclusa.

Contra essa decisão, o agravante recorre,
sustentando, em síntese, que: (i) o processo originário decorre de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, em razão de inadimplemento de cédula rural pignoratícia nº 40/03700-2; (ii) os embargos monitórios foram julgados improcedentes, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo; (iii) posteriormente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora foi parcialmente acolhida para aplicação do índice INPC/IBGE, decisão que ensejou a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona da executada, posteriormente majorados para 11% sobre o proveito econômico obtido; (iv) o banco protocolou pedido de cumprimento de sentença contra Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho ao id. 152438660, enquanto a advogada da executada, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, também formulou cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais ao id. 162405697; (v) a decisão de id. 165290257, ao determinar a intimação da “parte requerida” para pagamento do débito, teria se referido exclusivamente à devedora Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho, e não ao Banco do Brasil S.A.; (vi) a própria advogada exequente teria oposto embargos de declaração requerendo apreciação específica de sua petição de cumprimento de sentença, circunstância que, segundo o agravante, demonstraria a ambiguidade do comando judicial; (vii) o banco não foi intimado, de modo claro e específico, para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença de honorários formulado pela agravada, o que configuraria ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (viii) a ausência de intimação teria impedido a impugnação da exigibilidade, da forma de cálculo, do valor pretendido e dos demais aspectos da execução de honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, a fim de que seja aberto prazo para manifestação específica sobre a petição de execução de honorários advocatícios.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a saber se, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por
Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi
contra
Banco do Brasil S.A.
, houve intimação válida, clara e inequívoca do devedor para pagamento voluntário e posterior impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC, ou se a decisão de id.

165290257, por sua redação e pelo contexto processual em que lançada, mostrou-se ambígua a ponto de não permitir a fluência regular do prazo em desfavor do banco.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso merece provimento parcial. Explico.

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 5º, LV, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil densifica essa garantia ao estabelecer, no art. 9º, que
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”,
e, no art. 10, que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No cumprimento de sentença, é certo que o contraditório possui conformação própria. O art. 523 do CPC prescreve que
“no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”.
O § 1º do mesmo dispositivo estabelece que
“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Por sua vez, o art. 525 do CPC prevê que
“transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a lei processual não exige uma prévia abertura de vista ao executado para que se manifeste antes da instauração da fase executiva. Todavia, exige, de modo indispensável, a intimação válida do devedor para pagamento voluntário, pois é justamente esse ato que desencadeia os efeitos jurídicos subsequentes: incidência de multa, honorários do art. 523, § 1º, e início do prazo de impugnação previsto no art. 525 do CPC. Assim, o contraditório pode ser diferido quanto ao mérito da impugnação, mas não pode ser suprimido quanto à ciência inequívoca do início da fase executiva contra determinado devedor.

No caso concreto, há peculiaridade relevante que não pode ser desconsiderada: tramitavam nos autos originários dois interesses executivos distintos. De um lado, o Banco do Brasil S.A. buscava a satisfação do crédito principal em face de Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho. De outro, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, na qualidade de advogada titular de verba sucumbencial, buscava o cumprimento de sentença dos honorários fixados contra o banco.

A autonomia do crédito honorário é indiscutível.

O art. 85, § 14, do CPC dispõe que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”.
O art. 23 da Lei nº 8.906/1994, por sua vez, estabelece que
“os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado”.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que atuou o causídico.

Essa autonomia, entretanto, não dispensa a observância do devido processo legal executivo. Ao contrário: justamente por se tratar de crédito autônomo, titularizado pela advogada, e dirigido contra devedor diverso daquele que figura como executado no crédito principal, impõe-se que a intimação para cumprimento de sentença seja suficientemente clara quanto ao sujeito passivo, ao crédito perseguido e ao comando de pagamento.

A decisão de id.

165290257, tomada como marco pelo juízo de origem, possui a seguinte redação nuclear:
“INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º)”.
Em seguida, consignou-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciar-se-ia o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação.

Ocorre que o próprio cabeçalho da decisão indicava como exequente o Banco do Brasil S.A. e como executada Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho. Nesse contexto, a expressão genérica “parte requerida”, sem individualização do destinatário e sem menção expressa ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido pela patrona da executada, revela-se insuficiente para produzir, contra o Banco do Brasil S.A., os efeitos preclusivos severos que o juízo de origem pretendeu reconhecer.

Não se nega que o banco tinha conhecimento da existência da verba honorária fixada em favor da agravada. Também não se nega que os honorários eram exigíveis, autônomos e passíveis de execução nos próprios autos. O ponto decisivo, porém, é outro: a ciência da existência de um crédito não equivale à intimação formal e inequívoca para pagamento voluntário em cumprimento de sentença, ato que, no sistema dos arts. 523 e 525 do CPC, constitui pressuposto de incidência da multa, dos honorários de cumprimento e da abertura do prazo de impugnação.

A decisão agravada, ao afirmar que a dualidade de execuções imporia às partes a interpretação de que a ordem de pagamento se dirigia a cada um dos devedores em suas respectivas obrigações, acabou por transferir à parte o ônus de suprir a ambiguidade do comando judicial.

Todavia, a intimação processual apta a deflagrar prazo não pode depender de interpretação conjetural, especialmente quando dela decorre preclusão do direito de impugnar cálculo, exigibilidade, legitimidade, excesso de execução ou qualquer outra matéria defensiva admissível no cumprimento de sentença.

O processo civil contemporâneo é orientado pela primazia da decisão de mérito, pela cooperação e pela boa-fé objetiva processual, mas tais diretrizes não autorizam a mitigação da segurança mínima dos atos de comunicação.

Em cumprimento de sentença, a intimação do devedor deve ser compreensível e direcionada, sobretudo quando, como aqui, há simultaneidade de pretensões executivas cruzadas, em que o autor originário é credor do débito principal e, ao mesmo tempo, devedor dos honorários sucumbenciais fixados em favor da patrona da parte adversa.

A argumentação da agravada procede em parte quando afirma que não há necessidade de manifestação prévia do devedor antes do início do cumprimento de sentença. De fato, o contraditório do art. 525 do CPC é exercido após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

Contudo, tal premissa não afasta a necessidade de intimação válida para pagamento. Em outras palavras, o agravante não possui direito a uma “manifestação prévia” antes do requerimento executivo, mas possui direito à intimação inequívoca para cumprir a obrigação e, caso não o faça, impugná-la no prazo legal.

Também não prospera a alegação de litigância de má-fé formulada em contrarrazões.

É cediço que o art. 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que, por exemplo, deduz pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa o processo para objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, contudo, a insurgência do Banco do Brasil S.A. está fundada em ambiguidade objetiva existente na decisão de id. 165290257, cujo cabeçalho apontava o banco como exequente e Gorette como executada, ao mesmo tempo em que havia pleito executivo de honorários formulado pela advogada da parte adversa. Assim, ainda que se pudesse divergir da tese recursal, não há elemento bastante para qualificar a conduta como temerária, abusiva ou manifestamente protelatória.

Quanto aos embargos de declaração, o art. 1.022 do CPC dispõe que cabem para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e “corrigir erro material”.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes tais vícios. Todavia, no caso, a própria decisão agravada reconheceu a existência de erro material na fundamentação anterior, que havia utilizado jurisprudência relativa a honorários periciais, matéria estranha à controvérsia. Mais do que isso, a questão suscitada pelo agravante dizia respeito à clareza e aos efeitos de ato de intimação apto a gerar preclusão. Portanto, não se tratava de inconformismo meramente retórico, mas de impugnação com repercussão concreta sobre o exercício do contraditório executivo.

Dessa forma, a solução adequada não é extinguir ou invalidar o cumprimento de sentença de honorários, tampouco afastar a exigibilidade da verba. Os honorários permanecem hígidos, autônomos e executáveis. O vício reconhecido limita-se à insuficiência da intimação tomada como marco para pagamento voluntário e para fluência do prazo de impugnação em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Por conseguinte, deve ser cassada a decisão agravada, para determinar que seja realizada intimação específica do agravante para pagamento voluntário do cumprimento de sentença de honorários advocatícios promovido por Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, com posterior fluência do prazo de impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC, afastado o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026